Tribunal: TJPA
Processo: 0901385-92.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0901385-92.2022.8.14.0301

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: T&D SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0901385-92.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.

ADVOGADO: MARCO ANDRE HONDA FLORES

APELADA: T&D SERVIÇOS LTDA

ADVOGADO: BRUNO MEDEIROS DURÃO

ADVOGADO: ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA

ADVOGADO: MARCUS NEIVA DE MELLO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL ANTES DA CITAÇÃO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA AFASTAR CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira em face de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, os embargos à execução por ausência de interesse processual, com a consequente condenação do embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O recurso discute exclusivamente a condenação nas verbas sucumbenciais, tendo em vista a formulação de pedido de desistência da ação de execução antes mesmo da citação da parte adversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, na hipótese de desistência da ação de execução antes da citação, é cabível a condenação do exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em ação incidental de embargos à execução proposta posteriormente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção da ação de execução principal, por desistência manifestada antes da citação dos executados, implica perda superveniente do interesse processual na demanda incidental de embargos à execução, tornando-a prejudicada.

4.

De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.682.215/MG), não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a desistência da execução é apresentada antes da citação da parte adversa e da constituição de advogado nos autos, ainda que a decisão homologatória da desistência seja posterior.

5.

A demora na apreciação do pedido de desistência, por parte do juízo, não pode prejudicar o exequente que agiu tempestivamente, sobretudo se o executado sequer havia sido citado e não houve efetiva instauração do contraditório na ação principal.

6.

O princípio da causalidade não se aplica à espécie, pois não houve provocação indevida ou temerária do poder judiciário pelo apelante, tampouco formação da relação processual completa na execução que justificasse a condenação em verbas sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A desistência da ação de execução antes da citação dos executados impede a constituição válida do processo e prejudica eventual demanda incidental de embargos à execução.

2.

O exequente não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios se a desistência se deu antes da citação, ainda que os embargos tenham sido posteriormente opostos.

3.

A demora na apreciação judicial do pedido de desistência não autoriza a aplicação do princípio da causalidade para condenar o exequente às verbas sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 10; 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.682.215/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 06.04.2021, DJe 08.04.2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0901385-92.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.

ADVOGADO: MARCO ANDRE HONDA FLORES

APELADA: T&D SERVIÇOS LTDA

ADVOGADO: BRUNO MEDEIROS DURÃO

ADVOGADO: ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA

ADVOGADO: MARCUS NEIVA DE MELLO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
ITAÚ UNIBANCO S/A
contra
T&D SERVIÇOS EIRELI
, com o objetivo de reformar parcialmente a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que julgou extinta a ação de embargos à execução sem resolução do mérito e condenou a parte recorrente ao pagamento das despesas e custas.

Alega a parte apelante que:

·

a sentença de primeira instância extinguiu os embargos à execução com fundamento na ausência de interesse processual, em virtude da extinção da ação de execução principal n.º 0887542-60.2022.8.14.0301;

·

o magistrado condenou o Banco ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com base no princípio da causalidade;

·

o Banco não se insurge quanto à extinção dos embargos à execução, mas apenas quanto à condenação em custas e honorários;

·

o pedido de desistência da ação de execução foi formulado pelo Banco em 30/11/2022, antes mesmo da expedição do mandado de citação, ou seja, os executados não foram citados nem houve constituição de advogado pela parte contrária naqueles autos;

·

a sentença da ação de execução foi proferida apenas em 20/01/2023, o que demonstra que a execução já estava extinta antes mesmo da análise do despacho inicial dos embargos à execução.

Em suas palavras:
“Logo, não há que se falar em fixação dos honorários sucumbenciais em favor dos apelados, visto que a desistência da execução foi apresentada antes da citação dos executados e até mesmo da oposição dos embargos à execução, sendo que os executados nem foram constituídos de advogado na execução.”

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

·

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não cabe a condenação em honorários advocatícios quando a desistência da ação é manifestada antes da citação da parte contrária;

·

a desistência da ação, antes da citação, é ato unilateral do autor, independe da anuência do réu, e não justifica a condenação em honorários, pois não houve atuação da parte contrária que pudesse justificar esse encargo;

·

cita diversos precedentes do STJ nesse sentido, inclusive o REsp 1.682.215/MG, que afirma expressamente que
“o credor não responde pela sucumbência se manifestar a desistência da execução antes da citação e da apresentação dos embargos, e se não houver prévia constituição de advogado nos autos”.

Sustenta ainda que:
“A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação no sentido de que, havendo desistência da ação antes da citação do réu, não é cabível a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios.”

Por fim, requer que seja conhecido e provido o recurso, para reformar parcialmente a sentença apenas no que tange à condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, afastando-a integralmente.

Sem contrarrazões (Certidão - PJe Id nº 17.327.205).

É o relatório. Sem redação final.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento (Plenário Virtual).

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0901385-92.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.

ADVOGADO: MARCO ANDRE HONDA FLORES

APELADA: T&D SERVIÇOS LTDA

ADVOGADO: BRUNO MEDEIROS DURÃO

ADVOGADO: ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA

ADVOGADO: MARCUS NEIVA DE MELLO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estão presentes os pressupostos processuais intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo ou extintivo) e extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), impondo-se o conhecimento do recurso.

Cinge-se a controvérsia em perquirir se o banco apelante deu causa à propositura dos embargos à execução e, por conseguinte, deve pagar custas processuais e honorários advocatícios, consoante disposto no art. 85, § 10, do CPC.

Para melhor elucidação da discussão posta à análise, imperioso traçar o retrospecto processual tanto do processo executivo propriamente dito quanto dos embargos à execução.

Ao julgar os embargos à execução, ponderou o Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que
“a extinção da ação principal – execução - configura a perda do interesse processual no prosseguimento dos presentes embargos, não mais existindo a necessidade de intervenção jurisdicional para a resolução do litígio”.

No relatório da referida sentença pontou o magistrado que a
“Certidão de ID 91787590 informa que a respectiva ação de execução (número 0887542-60.2022.8.14.0301) foi extinta a pedido da parte autora”.

Na hipótese, o pedido de desistência da ação de execução foi protocolizado no dia 30 de novembro de 2022, tendo aludido pedido sido homologado em 20 de janeiro de 2023, importando consignar que na sentença o mesmo Juízo deixou de condenar o apelante nas verbas sucumbenciais:
“Não havendo apresentação de defesa pelo requerido, deixo de fixar honorários advocatícios”
(PJe Id nº 84.998.820)
.

Por sua vez, os embargos à execução foram opostos no dia 12 de dezembro de 2022.

O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.682.215/MG, de relatoria do ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, fixou o seguinte entendimento:
"Na hipótese, antes da citação dos devedores, o credor postulou a desistência da demanda executiva. Assim, os embargos opostos carecem de pressuposto da existência ou de constituição válida, visto que, repita-se, a desistência apresentada antes da citação, faz com que o processo principal (execução) seja extinto precocemente e a demanda incidental (embargos) fique prejudicada
" (REsp n. 1.682.215/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 8/4/2021).

O citado precedente prestigia a proteção do exequente em caso de demora na apreciação do pedido de desistência, pois se a petição de desistência não tiver sido apreciada e a citação do executado ocorrer, com a consequente apresentação dos
Embargos
, o exequente não poderá ser prejudicado por essa demora.

Nesse sentido consignou o relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva: "(....)
o credor não pode ser punido pela ausência de apreciação do pedido de desistência antes da efetiva citação dos executados. Desse modo, se o magistrado de piso tivesse examinado a tempo a petição apresentada nos autos, igualmente não teria havido a sucessão de manifestações na execução, tampouco a própria oposição de embargos do devedor
".

Ante o exposto
, conheço e dou provimento ao recurso
, para, reformando parcialmente a sentença extintiva, afastar a condenação do Banco Itaú Unibanco S.A., ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 25/04/2025